Tribunal: TJPA
Processo: 0004005-93.2013.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. LESÃO Ã PLENITUDE DE DEFESA. INEXISTÃNCIA. ELEMENTOS NOVOS. NÃO OCORRÃNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS. INOCORRÃNCIA. VEREDICTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E TOTALMENTE IMPROVIDO.1. Insubsistente a alegaÃ§Ã£o de nulidade do julgamento, decorrente de suposta deficiÃªncia na defesa, no que concerne Ã nÃ£o impugnaÃ§Ã£o dos Laudos e utilizaÃ§Ã£o de elementos novos, quanto ao motivo fÃºtil. Inclusive, nÃ£o se vislumbra efetivo prejuÃzo ao apelado. SÃºmula 523 do STF. Logo, nÃ£o hÃ¡ que se falar em motivo que imponha o reconhecimento e declaraÃ§Ã£o de nulidade do Conselho de SentenÃ§a.2. Ã cediÃ§o que a decisÃ£o prolatada pelo Conselho de SentenÃ§a Ã© soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatÃ3rio que a dÃª suporte, sendo certo que a decisÃ£o contrÃ¡ria Ã prova dos autos Ã© aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que nÃ£o se constata no caso em tela.3. A decisÃ£o do JÃºri Popular foi condizente com a realidade posta, nÃ£o sendo possÃvel anular a decisÃ£o sob o pÃ¡lio de contrariedade ao acervo probatÃ3rio.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004005-93.2013.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE NOVO PROGRESSO (VARA ÚNICA DE NOVO PROGRESSO)
APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS REIS - Adv. Edson da Cruz da Silva OAB 14271
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. LESÃO À PLENITUDE DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
VEREDICTO
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E TOTALMENTE IMPROVIDO.
1. Insubsistente a alegação de nulidade do julgamento, decorrente de suposta deficiência na defesa, no que concerne à não impugnação dos Laudos e utilização de elementos novos, quanto ao motivo fútil. Inclusive, não se vislumbra efetivo prejuízo ao apelado. Súmula 523 do STF. Logo, não há que se falar em motivo que imponha o reconhecimento e declaração de nulidade do Conselho de Sentença.
2. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.
3. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 14ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
RAIMUNDO DOS SANTOS REIS
, por intermédio de seu patrono, contra a sentença proferida pelo juízo da vara do Tribunal do Júri, vinculado à Vara Única da Comarca de Novo Progresso, que após condenação pelo Conselho de Sentença, impôs a pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no art.121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Consta da exordial acusatória, que no dia 18/08/2013, por volta das 19h45min, o réu agrediu violentamente sua esposa, com uma pá de pedreiro, desferindo vários golpes nos braços e cabeça da vítima, que após ficar em estado de coma, acabou vindo à óbito.

Consta, que o apelante e a vítima, Fátima Aparecida dos Santos Oliveira, estavam na residência do casal, em ambiente familiar, quando o acusado começou a agredi-la verbalmente. Nessa oportunidade, ele lançou mão de uma pá de pedreiro, e começou a espancá-la brutalmente, golpeando-a na cabeça, com
animus necandi
.

A vítima ainda foi levada ao Hospital Municipal, onde inicialmente, entrou em estado de coma. Tinha a parte de trás da cabeça lesionada, bem como os dois braços quebrados, o que demonstrava que esta ainda tentou se defender.

Após a prática do delito, o acusado deixou o local, escondendo-se em um terreno baldio, no meio do mato. No entanto, foi localizado e preso em flagrante delito, por policiais civis e militares que estavam em seu encalço.

Já na Delegacia, o apelante afirmou que havia passado a tarde ingerindo bebida alcoólica, e ao chegar em casa, discutiu com a mulher, pois não concordava com o apoio da família, ao namoro de sua neta de 12 anos. Disse, porém, que não recordava o momento em que veio a agredir a vítima, não sabendo explicar como ocorreram as agressões que a vítima sofreu.

A vítima veio a óbito um dia após as lesões sofridas, tendo como
causa mortis
, politraumatismo craniano. As testemunhas ouvidas, perante a autoridade policial, relataram de forma uníssona que o acusado era contumaz em agredir a vítima, já tendo outras passagens pela Delegacia, em razão de violência doméstica. Os agentes de segurança ainda diligenciaram, e na casa do casal foi encontrada a pá de pedreiro, utilizada pelo réu, para agredir e matar a vítima.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público ofereceu Denúncia contra o réu, pelo crime descrito no art.121, §2º, II e IV do CP (fls.02/05).

A Denúncia foi recebida em 27/08/2013 (fls.50) e após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o recorrente pelo delito descrito na denúncia (art.121, §2º, II e IV, do CP) (fls.85/88).

Após ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença deliberou pela culpabilidade do recorrente, condenando-o nas penas supra descritas (fls.178/199).

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação (fls. 203/209), postulando em suas razões, em preliminar, pela nulidade do julgamento, em razão de lesões à plenitude de defesa. No mérito, requereu a anulação do julgamento por contrariedade as provas dos autos.

Em contrarrazões (fls. 214/219), o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer da Procuradoria de Justiça (fls.224).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. (fls.236/245)

É o relatório.

À D. revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 13 de outubro de 2020.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

Conforme relatado, a defesa, no termo de interposição, arguiu a preliminar de nulidade da decisão do Conselho de Sentença, alegando que houve lesão à plenitude da defesa, em razão do apelante ter sido assistido pela Defensoria Pública, e esta não ter utilizado todos os meios de defesa, já que não impugnou os laudos. Alega ainda terem sido usado no julgamento, elementos estranhos ao processo, no que concerne ao motivo fútil.

Cumpre-se esclarecer inicialmente, sem mais delongas, que as referidas preliminares não merecem ser acolhidas, por absoluta impropriedade do pleito.

No que se refere à lesão da defesa plena, por não impugnação dos laudos, dois fatos se impõem para rechaçar o pleito. Primeiro, é importante ressaltar, que para ser acolhida a nulidade em processo penal, deve estar comprovado o efetivo prejuízo ao réu. O reconhecido brocardo
pas de nullité sans grief,
está o descrito tanto no art.563 do CPP, quanto na Súmula 523 do STF. Senão vejamos os referidos dispositivos,
in verbis:
Art. 563.

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Súmula 523 do STF:

No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Ora, o instituto das nulidades processuais assenta-se fundamentalmente na comprovação de que o vício acarretou prejuízo à parte que o alega, a fim de que se proclame a nulidade de ato processual, conforme determina a regra esculpida no CPP, sendo hoje pacífico tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que sem tal demonstração, não resultam os efeitos processuais da nulidade.

Esta, é exatamente a situação ora analisada, visto que a defesa não aponta nas razões recursais, qual o prejuízo efetivamente acarretado ao acusado, pelo fato de a Defensoria não ter impugnado os Laudos.

Acerca desse tema trago a colação recente julgamento de minha relatoria:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. USO INDEVIDO DE ALGEMAS. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A inexistência de registro em ata do uso indevido de algemas durante a audiência, não manifestando a defesa qualquer inconformismo na oportunidade, torna preclusa a matéria. Ademais, a declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. Precedentes do STF e STJ.
2. Não há que se falar em absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, quando há nos autos provas robustas e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas o laudo pericial e os depoimentos seguros da vítima que, mesmo com tenra idade, relatou a violência sexual que sofria em juízo, relatos que foram corroborados por testemunhas, razão porque o conjunto probatório é apto a embasar a sentença condenatória. Precedente do STJ. 3.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.02122537-12, 214.622, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

In casu,
não é possível se vislumbrar qualquer prejuízo efetivo ao apelante, quando da não impugnação dos Laudos. Isso porque, o Exame de Corpo de Delito (fls.23/25), o Auto de Exame Cadavérico (fls.34/36) e a Declaração de Óbito (fls.37), se mostram consistentes, e incontestes, em atestar que a causa da morte da vítima foi politraumatismo craniano. Os laudos ainda se mostram revestidos de todas as formalidades legais.

Segundo, ainda é importante frisar, que o apelante foi assistido devidamente pela Defensoria Pública, durante toda a primeira fase processual, não se evidenciando, qualquer desídia daquele órgão, ou indícios de deficiência na defesa.

Observa-se que foi apresentada Defesa Prévia (fls.60), houve acompanhamento nas Audiências (fls.65 e 650), foi interposto Recurso em Sentido Estrito contra a Decisão de Pronúncia (fls.94/98), o que somente corrobora com a conclusão de que a Defensoria Pública utilizou sim os instrumentos processuais cabíveis, em defesa do apelante. Logo, a referida nulidade não merece acolhimento.

Desse modo, não restando configurado o efetivo prejuízo à defesa do recorrente, quando da não impugnação dos Laudos, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, que imponha a nulidade processual aqui reclamada, por essa razão, rejeito a preliminar.

Da mesma forma, não assiste razão a defesa, quanto ao pleito de nulidade por apresentação de elementos novos, estranhos ao processo, qual seja o motivo fútil. A apelação alega ter havido lesão à defesa plena, tendo em vista que a qualificadora do motivo fútil foi mantida em plenário, diferente do que foi exposto na denúncia.

Ocorre, que a qualificadora do motivo fútil foi sim exposta na Denúncia (fls.02/05) e ainda ratificada nas Alegações Finais apresentadas pelo Ministério Público (fls.70/74). Inclusive, a referida qualificadora foi combatida nas Alegações Finais, pela Defensoria (fls.77/84), porém não foi acolhida pelo juízo
a quo,
conforme se observa na decisão que pronunciou o apelante (fls.85/88).

A exclusão da qualificadora ainda foi pleiteada mais uma vez no Recurso em Sentido Estrito da defesa (fls.94), e novamente indeferida por este e. Tribunal (fls.135). Diante disso, não há que se falar em utilização de elemento estranho ao processo, já que a qualificadora do motivo fútil, esteve presente durante todo o curso processual. Em verdade, o que houve foi o não acolhimento da referida tese defensiva.

Ademais, ainda que tivesse ocorrido a utilização indevida de elemento estranho ao processo, seria necessária a comprovação de efetivo prejuízo ao apelante, para que fosse acolhida a nulidade processual, conforme amplamente esclarecido alhures.

Portanto, não havendo comprovação sequer da utilização indevida de elemento estranho ao processo, muito menos do efetivo prejuízo sofrido pelo apelante, afasto a citada preliminar arguida.

Nesse viés, não há que se falar em fundamento plausível, que imponha o reconhecimento e a declaração de nulidade do Conselho de Sentença, suscitada pelo apelante.

No mérito, o apelante fundamentou suas razões, na tese de julgamento em contrariedade às provas dos autos, em relação ao dolo, ao tipo penal e às qualificadoras. De início, ressalto que não há como prosperar a irresignação deduzida, de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença está em desconformidade com o conjunto probatório, carreado aos autos.

A materialidade delitiva mostra-se indene de dúvidas, consubstanciada no Exame de Corpo de Delito (fls.23/25), no Auto de Exame Cadavérico (fls.34/36) e na Declaração de Óbito (fls.37). E o mesmo ocorre com relação à autoria, de vez que as provas testemunhais serviram para formar a convicção dos jurados, sendo estas seguras e consistentes.

Pontua-se ainda, que em interrogatório perante a autoridade policial (fls.14), o apelante afirmou que no dia do crime, chegou em casa embriagado e discutiu com a vítima, e que estava arrependido pelo que fez com sua companheira.

Para que seja anulada uma decisão do Tribunal do Júri, a contrariedade às provas dos autos deve ser flagrante, tendo em vista que é regrada pela soberania dos vereditos. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ¿C¿, DO CP. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que melhor lhes convenceu. (2019.00948273-07, 201.670, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-12, DJ. 2019-03-18)

Ademais, como dito alhures, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que ela contrariou frontalmente as provas inseridas no processo. Isso, claramente não ocorreu no presente caso, impondo-se, portanto, que se observe o princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal Popular.

Entendo, portanto, infundada a tese de que a decisão dos jurados não encontra eco na prova dos autos. Ratifica-se que para anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos, representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, já que a decisão não está absolutamente divorciada das provas dos autos. Esse entendimento é ratificado pelas Cortes Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Admite-se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP,
apenas quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada das provas dos autos.

2. Optando os jurados por uma das versões apresentadas, que imputa ao apelante a autoria do crime de homicídio qualificado, a qual encontra lastro no conjunto probatório, deve ser preservado o julgamento realizado pelo Tribunal Popular. 3. A reversão das premissas fáticas do acórdão encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1478300 ES 2019/0101037-6, Rel.: Min. NEFI CORDEIRO, Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, DJe 10/09/2019).

O apelante alega em seu recurso, que a vítima jamais foi atacada pelas costas, e ainda, que o motivo do crime não foi fútil, mas sim de relevante valor social, pois estava indignado com o apoio que a vítima dava, ao namoro de sua neta de 12 anos. Logo, o julgamento seria contra prova dos autos. Tal fundamento é desarrazoado, uma vez que não há nos autos, prova absolutamente divorciada da decisão dos jurados. O que há, é o acolhimento por eles, de tese diversa da defensiva.

Nessa esteia, tenho que restou comprovado que a vítima evoluiu à óbito, após ser atingida por diversos golpes realizados pelo apelante, com uma pá de pedreiro. Destarte, pelas razões acima expostas, não acolho a referida tese defensiva de julgamento contrário à prova dos autos, por não restar plausível o postulado pelo recorrente.

Ante o exposto
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo todos os termos da decisão proferida pelo Conselho de Sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator